Tribunal: STF
Processo: HC 256797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Felipe Mallmann de Magalhães, em favor de A.L.B., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 209.988/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por A. L. B., contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - HC 5343427- 39.2024.8.21.7000. 



    Colhe-se dos autos que o recorrente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito de feminicídio qualificado. 



    A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar, visto que não se encontram presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Afirma que o recorrente “nega a prática de qualquer ato relacionado à morte de [...] sendo que tal narrativa apresenta diversas inconsistências, fundamentando-se em conjecturas e hipóteses que não foram minimamente comprovadas” (e-STJ, fl. 703). 



    Defende, ainda, que é suficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 



    Ressalta também que o recorrente é réu primário, exerce atividade laboral lícita, possui residência fixa e é pai de uma criança de dois anos. 



    Requer, assim, a revogação da custódia preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas.



    O recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, o impetrante “a) Liminarmente, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a aplicação de outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal; b) No mérito, requer seja concedida a ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, e; c) Protesta, expressamente, pela possibilidade de realizar sustentação oral na data do julgamento, requerendo seja o impetrante intimado da pauta de julgamento.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    O Juízo processante decretou a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: 



    “[...]Por seu turno, o periculum libertatis também está presente. Nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o periculum libertatis ocorre quando a liberdade do representado pode, concretamente, colocar em risco(1) a ordem pública, (2) a ordem econômica, (3) o regular desenvolvimento da instrução criminal e/ou (4) a aplicação da lei penal. No caso em exame, a prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública. O fato é extremamente grave, tratando-se de feminicídio consumado, podendo ser circunstanciado por ser cometido na presença física de descendente da vítima, por meio insidioso e com recurso que dificultou a sua defesa. 



    A gravidade concreta do delito indica a necessidade de segregação do representado, pois, ao que tudo indica, planejou e premeditou a morte de sua esposa, munindo-se dos meios necessários, ao trazer para a residência medicações e material hospitalar necessários ao crime, e, após o delito, tratou de simular um acontecimento inverídico, chamando o SAMU e induzindo o médico socorrista a atestar o óbito por parada cardiorrespiratória. 



    E devido aos conhecimentos privilegiados da área médica, o investigado teria providenciado cenário para parecer uma morte natural, mas executou sua companheira. Friso também o risco de reiteração delitiva, extraindo-se dos relatos da tentativa de abortar o seu filho que, apesar de não ser o objeto desse expediente, pode representar risco a segurança descendente do casal, criança em tenra idade e que continua sob aguarda do representado. 



    Ao encontro, conforme apurado pela autoridade policial, o representado possui registrada, uma pistola Glock G17, n.º BYDY721, cal. .9mm, junto ao SINARM /DPF, referindo ficar armazenada em seu consultório. Diante desses elementos, entendo haver risco concreto do averiguado atentar contra a própria vida, contra a vida de seu filho ou, ainda, dos familiares da vítima. 



    Além disso, a prisão também se faz necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, em liberdade, há a probabilidade de que o investigado possa destruir provas ou ameaçar testemunhas. Nesse sentido, o representado tratou de esconder a mochila com o material utilizado para o crime, conforme narrou o policial civil ATILA VANTI DUARTE. 



    Também tentou ocultar o aparelho de telefone celular da vítima, aduzindo não saber onde se encontrava, sendo que os policiais localizaram o aparelho na porta do motorista do veículo do representado, e desligado. 



    A prisão também se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, denotando se a possibilidade do representado evadir-se do distrito da culpa, conforme RELATÓRIO DE SERVIÇO IP 197/2024/100520 mencionando "(...) segundo a família o suspeito possui passaporte e é acostumado a viagens internacionais. (...)".” (e-STJ, fls. 31-32, grifou-se). 



    O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente: 



    “[...] A ordem não comporta concessão, porquanto inalterados os fundamentos que determinaram a denegação da liminar. 



    O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado pelo Julgador singular, apontando fatos concretos que justificam a segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. 



    No mesmo sentido, a manifestação da douta Procuradora de Justiça, Dra. Ieda Husek Wolff (evento 9, PARECER1): [...] os fatos investigados são de evidente gravidade, uma vez que se imputa ao paciente a prática, em tese, de feminicídio consumado, perpetrado contra a sua companheira, com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em dissimulação e utilização de medicamento letal. Ademais, o suposto modus operandi denota a premeditação e a frieza do paciente, que na condição de médico tem acesso a medicamentos de uso restrito e controlado, potencialmente letais, os quais teria empregado, em tese, para matar a sua esposa, simulando situação de morte natural . Gize-se, por oportuno, que foi apreendida uma mochila no veículo do ora paciente, em cujo interior foi descoberta uma cartela do medicamento ZOLPIDEM, com comprimidos faltantes, supostamente utilizados para sedar a vítima, tendo em vista que o referido medicamento foi encontrado num pote de sorvete ingerido pela ofendida. Ainda, na precitada mochila, foram localizadas seringas e ampolas utilizadas dos medicamentos MIDAZOLAM e SUCCINIL, este último fármaco bloqueador neuromuscular, utilizado em intubações, capaz de causar o óbito se não iniciada a ventilação mecânica. 



    Não fosse o bastante, na mochila foi encontrada uma gaze com resquícios de sangue da vítima, conforme exame de DNA. Tal mochila teria sido guardada no automóvel do paciente pouco após o óbito da vítima. Por sua vez, a perícia atestou a presença, na vítima, de “duas lesões puntiformes, a confirmar, que poderiam representar pontos de inserção de agulhas de calibre muito fino”, compatíveis com as agulhas encontradas no automóvel do ora paciente. Após o delito, o paciente teria, em tese, simulado a morte natural da vítima, tendo então acionado o SAMU e induzido o médico socorrista a atestar o óbito por parada cardiorrespiratória da sua companheira. Embora o acusado seja primário, a partir das investigações em curso, surgiram relatos dando conta de episódios passados em que o paciente, supostamente, teria sedado a vítima, assim como teria inserido um abocath no interior da vagina da ofendida, supostamente para causar infecção e um possível aborto do bebê então gestado pela companheira. 



    Tais circunstâncias reforçam a conclusão de ser o paciente indivíduo perigoso, de forma que a sua custódia cautelar mostra-se necessária à garantia da ordem pública. (grifei)” (e-STJ, fl. 690, grifou-se). No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o recorrente teria matado a vítima, sua esposa, com dissimulação e emprego de medicamento letal. 



    Consta que o acusado teria se aproveitado de sua condição de médico para ter acesso aos medicamentos e simular morte natural da vítima, inclusive acionando o SAMU. Além disso, a segregação cautelar se justifica para assegurar a conveniência da instrução criminal, pois o acusado teria tentado ocultar a mochila com o material utilizado no crimel.



    [...]



    Nesse contexto, é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (AgRg no HC n. 823.816/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 928.532/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024). Dessa forma, verifica-se que o recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos. (eDOC 4)



    Segundo os autos, o paciente, apesar de ser primário, é de elevada periculosidade, em razão do modus operandi aplicado no delito e sua astúcia após a consumação: teria matado sua companheira na presença de seu descedente, tentou ocultar a mochila com o material do crime, acionou o SAMU e induziu o médico a atestar o óbito por parada cardiorrespiratória.



    Há risco de fuga para o estrangeiro, mesmo com apreensão de passaporte, de modo que somente a prisão preventiva é capaz de salvaguardar o processo e a ordem pública, severamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Intime-se via DJe. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente